Tribunal: TJMT
Processo: 0003687-42.2017.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003687-42.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONISETE BALBINOT - CPF: 545.282.591-68 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS - CPF: 040.853.211-45 (VÍTIMA), CLEITON GOMES RIBEIRO - CPF: 009.086.171-00 (VÍTIMA), CLEITON FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.409.271-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 15,
CAPUT
, C/C ART. 12,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 10.826/03 C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR:
DE
NULIDADE
DAS PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AS DELAS DERIVADAS – REJEIÇÃO - EVIDENCIADAS FUNDADAS RAZÕES PARA ATUAÇÃO POLICIAL –
2. MÉRITO
: 2.1.
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, POR MEIO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSENTES O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE E A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
- 2.2.
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO E POR MEIO DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS – DESCRIÇÃO FÁTICA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, IMPEDINDO O RECONHECIMENTO DA MÍNIMA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – 2.3.
PREQUESTIONAMENTO

–

APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1. Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliar efetivados pelos agentes públicos se deram com base em fundadas razões que os levaram a suspeitar da ocorrência de crime no interior da moradia do réu.

2.1.

Incabível a absolvição do agente da prática do crime previsto no art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, por meio da incidência do princípio da insignificância, pois
ausentes o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, máxime porque,
in casu
, a
conduta ilícita foi desvelada posteriormente ao cometimento de outro ilícito e se traduziu na apreensão de significativa quantidade de munições, a despeito de estarem desacompanhadas do artefato bélico.

2.2. Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, porquanto elaborou-se laudo pericial para comprovar os danos, assim como ressaiu evidenciado tê-los sido provocados por condutas feitas pelo réu. Outrossim, a narrativa constante na denúncia garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo, em arremate, inviável a incidência do princípio da insignificância, por ausência
de mínima reprovabilidade da conduta, na medida em que se trata de ofensa a patrimônio público, que afeta a prestação de serviço essencial e a coletividade.

2.3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DONISETE BALBINOT

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DONISETE BALBINOT
em face da r. sentença vista no ID 214604017, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.º
0003687-42.2017.8.11.0087, por meio da qual, em observância à
decisão desclassificatória
adotada pelo c. Conselho de Sentença, foi
condenado
às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, ambas substituídas por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e execução de serviços em prol da APAE da cidade], pela prática dos crimes previstos no
art. 15,
caput
, c/c art. 12,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03
c/c
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
; restando, no mesmo pronunciamento judicial,
absolvido
da imputação da prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais vistas no ID 214604023, o recorrente argui,
preliminarmente
e no tocante ao crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, a
nulidade das provas
, por serem derivadas de
violação de domicílio
, com consequente desentranhamento dos autos e pronunciamento da absolvição, por ausência de provas da materialidade delitiva.

No
mérito
, almeja a
absolvição do crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/03
, por atipicidade da conduta, por se tratar da apreensão de uma única munição, desacompanhada de arma de fogo de idêntico calibre, ao que cumula a
pretensão absolutória no tocante ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal
, por não haver prova da existência do fato e por ser possível a incidência do princípio do insignificância
in casu
; realizando, em arremate, o prequestionamento dos dispositivos legais destacados, visando interposição de recursos às Cortes Superiores.

Por meio das contrarrazões acostadas no ID 214604025, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 171486150, opinando pela
rejeição

da preliminar
de nulidade arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AS DELAS DERIVADAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

O apelante suscita a preliminar de nulidade das provas relacionadas ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, sob o viés de que estas foram obtidas por meio de invasão de domicílio.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou na busca domiciliar torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial na residência.

Como se sabe, o delito de
posse de arma de fogo e munições
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
,
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF/88.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que,
dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E, recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“
impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
”
.

No caso concreto, extrai-se das provas colhidas na
fase do

judicium accusationis
, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais
Cleiton Gomes Ribeiro
e
Cleiton Ferreira da Silva
, que as diligências se iniciaram porque a Sra.
Janete
indicou a localização do recorrente
DONISETE BALBINOT
,
suspeito de perpetrar delito anterior ao que se apura.

Por essa razão, compareceram na
‘Conveniência do Nortão’
e, nessa oportunidade, o recorrente
se

recusou a conversar
com a guarnição, além do que
retirou uma arma de fogo da cintura
e procedeu a um disparo para cima, dando início a
troca de tiros
entre eles, que redundou no
comparecimento de reforço policial

e dos familiares
de
DONISETE BALBINOT
, estes os responsáveis por intermediar a rendição dele e a prisão em flagrante.

Na mesma oportunidade, o policial
Cleiton Ferreira da Silva
recordou-se que, ao tempo da troca de tiros, o recorrente possuía
duas armas de fogo
, sendo dito pelo policial
Pablo

Aparecido Alves de Jesus -
, responsável por

comparecer no local para prestar apoio aos colegas -, que o acusado
DONISETE BALBINOT

procedeu de
06 a 08 disparos naquele momento
, dos quais ao menos um deles atingiu a viatura policial.

Ademais, ao serem indagados sobre as diligências efetuadas na residência do recorrente, os policiais militares
Cleiton Gomes Ribeiro
,
Cleiton Ferreira da Silva
e
Pablo

Aparecido Alves de Jesus
destacaram que não foram os responsáveis por tal atuação, a qual recaiu a Polícia Civil, razão pela qual inexistem em suas declarações particularidades sobre tal circunstância.

No cenário posto, conquanto os policiais militares não tenham minuciado a busca e apreensão efetuada na residência da recorrente
DONISETE BALBINOT
, é certo que a
existência de indícios quanto ao cometimento de crime anterior
, somada à
pluralidade de armas de fogo apreendidas na posse do recorrente e à capacidade bélica ali vislumbrada
-
, uma vez que ele foi capaz de manter troca de tiros com três policiais -, revelaram a
presença de

fundadas suspeitas
quanto à ocorrência de delito no âmbito da residência do recorrente, passíveis de ingresso sem ordem judicial, notadamente por ser infração penal de natureza permanente.

Outrossim, infere-se do interrogatório do apelante
DONISETE BALBINOT
, produzido na fase do
judicium accusationis
,
que os policiais ingressaram na sua residência
posteriormente
à prisão, porquanto mencionou que se encontrava na sede da Delegacia de Polícia quando os agentes públicos chegaram no local com o seu cofre, sendo ele o responsável por colocar o segredo e viabilizar a abertura, que redundou na apreensão do material bélico, o qual, nas suas palavras, se traduziu em itens antigos e deflagrados.

As circunstâncias fáticas mencionadas pelo réu guardam consonância com a narrativa constante no boletim de ocorrência, esta no sentido de que
“
a GU PM com o apoio da Polícia Judiciária Civil diligenciou até a residência do suspeito e que com a colaboração do mesmo na abertura de um cofre foram localizadas inúmeras munições de calibre .12 intactas e deflagradas
”
(
sic – ID 125263157 - Pág. 12
); com o teor do despacho proferido pelo Delegado de Polícia, no qual se registrou que
“após ser detido e levado à sua residência foram encontradas munições em um cofre,

que configura ainda o delito de posse ilegal de munições”

(
sic –
ID 125263157 - Pág. 14); e igualmente com a descrição exposta no Termo de Apreensão, em que consta a apreensão diversas
munições
deflagradas
e

intactas
(ID
125263157 - Pág. 15).

Diante de todo o exposto, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade das provas ali obtidas, sequer das delas derivadas.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas obtidas pela atuação policial e as delas derivadas e, via de consequência, rechaço a pretensão absolutória, por ausência de provas da materialidade delitiva, porquanto são válidos o termo de apreensão e laudo pericial encartados nos autos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, v
erte dos autos que, na data de
28 de agosto de 2017
, por volta das 12h40, na Conveniência Nortão, localizada na AV. Ayrton Senna, Setor III, na cidade de Novo Mundo, termo da Comarca de Guarantã do Norte - MT,
DONISETE BALBINOT
tentou matar

Cleiton Gomes Ribeiro
,
Cleiton Ferreira da Silva
e
Pablo Aparecido Alves de Jesus
, por meio de disparos de arma de fogo, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade [FATO 01].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o recorrente
destruiu e inutilizou
coisas alheias móveis, consistentes em
viatura policial
L200 Triton [FATO 02] e os estabelecimentos comercial denominados
‘
Conveniência Nortão’ e ‘Bar do Raimundo’

[FATO 03].

Ainda no dia
28 de agosto de 2017
, após a circunstância temporal descrita, na Linha Curitiba, Módulo IV, com consciência e vontade, o recorrente
DONISETE

possuía e mantinha em sua

residência
munições de uso permitido, sendo elas de calibre .12 [FATO 04].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente se deslocou para a cidade de Novo Mundo – MT e se direcionou para a Conveniência do Nortão, em estado de agitação e possuindo duas armas de fogo na cintura.

A seu turno, a senhora
Janete Ferreira de Macedo
visualizou a chegada do recorrente no local e a informou à polícia, porquanto estava em curso investigação sobre fato distinto ao que se apura. Assim, os agentes públicos compareceram no estabelecimento comercial e determinaram ao recorrente que colocasse as mãos na cabeça.

Ocorre que o recorrente descumpriu a ordem emanada e, ademais, apontou a arma de fogo em direção do policial
Cleiton Gomes Ribeiro
,
com o reverbério de que
“não iria se entregar, pois sairia de lá só se fosse morto” (sic).
Posteriormente, realizou um disparo em desfavor do miliciano, que se escondeu atrás da viatura policial e, por essa razão, não foi atingido.

A partir daí, iniciou-se um troca de tiros entre eles, incrementada com a participação do policial
Cleiton Ferreira da Silva
,
que igualmente sofreu ameaças do recorrente, estas no sentido de que
“iria matá-lo, pois não tinha medo”
(sic), assim como foi alvo de disparos de arma de fogo, que não os atingiram por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diante do cenário instalado, o policial
Pablo Aparecido Alves de Jesus
chegou na localidade para prestar apoio aos colegas, ocasião em que o recorrente procedeu disparos em seu desfavor, não logrando êxito em atingi-lo pela destreza do miliciano de se esconder atrás da viatura.

Em arremate, apurou-se que os disparos realizados pelo recorrente causaram danos aos estabelecimentos ‘Bar do Raimundo’ e ‘Conveniência Nortão’, bem como na viatura policial ali estacionada, avarias estas descritas nos laudos periciais encartados nos autos.

Diante desses fatos,
DONISETE BALBINOT
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2.º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, por três vezes
[FATO 01] c/c
art. 163, inciso III
[FATO 02] c/c
art. 163, inciso IV, por duas vezes
[FATO 03],
todos do Código Penal
c/c o
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
[FATO 04], todos em concurso material de crimes (ID 125263157 - Pág. 2/4).

Posteriormente, o recorrente ressaiu
pronunciado
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, inciso VII c/c art. 14, inciso II
[apenas em relação à vítima
Cleiton Ferreira da Silva
] c/c
art. 163, parágrafo único, incisos III e IV, todos do Código Penal
c/c
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, restando
impronunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2.º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
[no tocante às vítimas
Cleiton Gomes Ribeiro
e
Pablo Aparecido Alves de Jesus
] (ID125263170 - Pág. 43).

Empós, sobreveio decisão
acolhendo

os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, razão pela qual acrescentou à pronúncia se tratar da prática de
dois
delitos previsto no art. 163, parágrafo único, inciso
IV
, do Código Penal [FATO 03] e reconheceu o concurso material entre todas as condutas ilícitas imputadas ao acusado (ID 125263172 - Pág. 2).

Prosseguindo com a marcha processual, a defesa interpôs
recurso em sentido estrito
almejando a
desclassificação
dos delitos dolosos contra a vida para a infração penal de disparo de arma de fogo, pois demonstrada a ausência de
animus necandi
, todavia, a c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento
, persistindo inalterados os termos da decisão de pronúncia (ID 134601683; ID 134595682).

A seu turno, o Conselho de Sentença
acolheu
a tese defensiva e
desclassificou
a tentativa de homicídio qualificado para o delito de disparo de arma de fogo (ID 214604016 - Pág. 18), redundando, desta feita, na
condenação
do recorrente nas sanções do
art. 15,
caput
c/c art. 12,
caput
,
ambos da Lei n.º 10.826/03
[disparo de arma de fogo e posse de munição de uso permitido] c/c
art. 163, parágrafo

único, inciso III
,
do Código Penal
[dano cometido contra patrimônio do Estado], todos em
concurso material
, sem prejuízo de ressair
absolvido
da conduta descrita no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal [por duas vezes], com por insuficiência de provas (ID 214604017).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, por meio do princípio da insignificância
:

A
materialidade
e a
autoria
do crime ressaem comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 125263157 - Pág. 7/12), do despacho da autoridade policial, seguido do termo de apreensão (ID 125263157 - Pág. 14, ID 125263157 - Pág. 15) e do laudo pericial criminalístico n.º
530.2.03.2017.012230-01
(ID 125263161), cujos conteúdos atestam a apreensão de diversas munições no interior da residência do recorrente, possuindo, algumas delas, prestabilidade e eficiência para disparo de arma de fogo.

A irresignação defensiva atrela-se exclusivamente ao possível reconhecimento da
atipicidade material
da conduta ilícita, por meio da incidência do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de apenas uma única munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo.

Sem razão
, contudo.

No tocante à temática, não se olvida que as Cortes Superiores permitem a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada do equipamento de disparo, pois, nessa hipótese, ausente perigo à incolumidade pública (
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1836712/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Ocorre que, cumulativamente a tal contexto, faz-se impositivo analisar os requisitos exigidos para o reconhecimento da bagatela, consistentes na
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
ausência de periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provada.

No caso concreto, revelam-se
ausentes o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois não se pode concluir se tratar de apreensão de ínfima quantidade de munições.

Com efeito, a teor das informações constantes no caderno investigativo e no depoimento prestado
em juízo
pelo ora recorrente
DONISETE BALBINOT
, não se pode dizer que se tratou de conduta de reduzido grau de reprovabilidade do agente, porquanto as buscas realizadas na residência ocorreram após as suspeitas de que ele cometera crime envolvendo inimputáveis e diante da troca de tiros efetuada com agentes públicos.

Consoante delimitado, tal cenário redundou na apreensão de duas armas de fogo, assim como revelou a intensa capacidade bélica do recorrente, porquanto disparou contra três policiais e somente se rendeu com a chegada de familiares, que foram os responsáveis por desarmá-lo e viabilizar a sua prisão em flagrante.

Outrossim, ao revés do sustentado nas razões recursais, não se pode concluir acerca da inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois o Termo de Apreensão visto no ID 125263157 - Pág. 15 revela que
não se tratou
da apreensão de uma única munição calibre 32 deflagrada, mas, sim, de
13 (treze)
munições de idêntico calibre e
intactas
(itens 05, 09 e 13), sem prejuízo outras 102 (cento e duas) unidades deflagradas (item 12).

Desta feita, as particularidades mencionadas impedem a aplicação do princípio da insignificância, conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“(...) 2. No caso, a quantidade elevada de munições (dezessete) foi apreendida no contexto de suposto ilícito de violência doméstica, o que indica ofensa ao bem jurídico tutelado e à paz social”.
(AgRg no REsp n. 2.126.449/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) – Destaquei.

“(...) 2.
No caso, a Corte local entendeu que restou configurada a lesividade da conduta do Agravante, tendo em vista que
as nove munições encontradas em sua residência

foram apreendidas em contexto fático que envolve a prática de outro delito, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância (...)”
(AgRg no HC n. 759.289/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, a conduta ora apurada revela-se formal e materialmente típica, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta.

2.

Do pedido de absolvição do crime de dano qualificado
:

A defesa almeja a absolvição do agente, sob o viés de que
não se comprovou a existência do fato
e, ademais, seria possível reconhecer ainda a
atipicidade da conduta
, por meio da incidência do princípio da insignificância, por ser diminuta a avaria vista no automóvel público.

A pretensão
não merece
prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o Laudo Pericial Criminal.º 530.2.06.2017.012177-0 consignou a existência de
avarias
na viatura policial, decorrentes de tiros efetuados do interior da conveniência, exatamente o ponto no qual o recorrente estava abrigado. Por oportuno, colaciono breve excerto da prova documental,
in verbis
:

“(...) Considerando verdade que
viatura se encontrava em via pública em frente ao NORTÃO quando foi atingida pelos dois projeteis de arma de fogo de calibre nominal .380 ou .38 ou 9mm
, em conjunto com estojos encontrados na porção posterior esquerda do salão comercial de NORTÃO
é possível inferir que pelo menos dois tiros foram realizados de sentido norte para o sul, de dentro do salão comercial para fora, por pelo menos um indivíduo, com uso de pelo menos uma arma de fogo de calibre nominal .380.
Pelo
menos outro tiro foi realizado de dentro do salão comercial para fora, do norte para sul, por uma arma de fogo de calibre nominal .38 da mesma posição
, região posterior esquerda do salão comercial (...)”.
(
sic
– ID 125263158 - Pág. 15) – Destaquei.

Ademais, cotejando os elementos probatórios encartados nos autos, denota-se que o acusado
DONISETE
se encontrava na posse de duas armas de fogo, ambas de calibre .38 (ID 125263157 - Pág. 15), enquanto restou consignado no boletim de ocorrência que os policiais militares fizeram o uso de arma calibre .40 e de fuzil calibre .762 (ID 125263157 - Pág. 12), levando à conclusão de que os danos vistos na viatura policial foram, de fato, ocasionados pelo acusado.

Somado a isso, o recorrente confirmou
em Plenário
que se abrigou no interior da conveniência e, desse ponto, resistiu à prisão, procedendo disparos de arma de fogo com o intuito de salvaguardar a sua integridade, com o acréscimo de que reparou os danos ocasionados aos comércios, somente não atuando de idêntica maneira no tocante à viatura policial em razão desta ter sofrido um capotamento, dois dias depois da sua prisão (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Destarte, as provas amealhadas aos autos comprovam a
materialidade
e da
autoria
do crime de dano qualificado.

No que se refere à alegação de que a conduta realizada pelo agente não se subsome aos verbos nucleares descritos na denúncia, quais sejam
“destruir”
e
“inutilizar”
coisa alheia móvel, em razão de o laudo pericial ter atestado se tratar de dano de pequena monta, a tese igualmente
não prospera
.

Isso porque, a despeito de a conduta realizada pelo recorrente melhor se amoldar ao verbo
“deteriorar”
, denota-se que tal circunstância não lhe impediu de exercer o contraditório e a ampla defesa, na medida em que o
Parquet
descreveu que o tiroteio ocorrido no local do fato - no total de 36 disparos de arma de fogo -, ocasionou
danos
aos estabelecimentos comerciais locais e à viatura policial ali estacionada.

Além do mais, é cediço que as ações previstas no tipo penal podem ser realizadas de forma
parcial
ou
total
, nos termos mencionados pelo doutrinador Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) O
dano
poderá ser
total
ou
mesmo parcial
. Ressaltamos, contudo, a necessidade de ser apontada
a perda econômica sofrida na coisa
, uma vez que estamos ainda no Título correspondente aos crimes contra o patrimônio”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 12ª. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015) – Destaquei.

De mais a mais, ainda que o laudo pericial tenha mencionado se tratar de dano de pequena monta, tal particularidade
não obsta o reconhecimento da conduta ilícita
, porquanto indicadas avarias na lataria da carroceria da caminhonete, que certamente exigiriam reparos e gastos públicos, acaso não tivesse sobrevindo o capotamento do automóvel, durante diligência efetuada posteriormente.

Em arremate, por se tratar de crime cometido na forma qualificada, revela-se incabível a aplicação do princípio da insignificância, por
ausência de mínima reprovabilidade da conduta
, na medida em que se trata de ofensa ao patrimônio público, que afeta a prestação de serviço essencial e a coletividade.

Acerca da temática, o c. STJ dispõe que
“
a jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância'
(AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”
(AgRg no HC 568.768/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020).

Na mesma toada é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) 2.
De acordo com o enunciado n. 599 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.

(
TJMT
- N.U 1000627-81.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 30/07/2023) – Destaquei.

“
O dano ao patrimônio público “cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade”, razão pela qual não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente
(STJ, AgRg no HC nº 462.482/SC)”
(
TJ-MT
- N.U 1005211-04.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Com efeito, persiste incólume o édito condenatório no tocante ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação criminal interposto por

DONISETE BALBINOT
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 0003687-42.2017.8.11.0087,
REJEITO
a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024